Tribunal: STF
Processo: RE 293578
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO-X. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%
PARA 10%. LEI Nº 7.923/89. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS.
                 Não tendo o servidor público direito adquirido à
 permanência de determinado
regime jurídico atinente à composição de seus vencimentos ou proventos
, revela-se legítima
a redução, por ato legislativo, da gratificação por ele percebida,
 desde que não haja decesso
no total de sua remuneração.
                  Recurso extraordinário conhecido e provido.